Tribunal: STF
Processo: AO 2690
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e José Torres Ferreira propuseram contra a União ação originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver anulada deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no procedimento de controle administrativo (PCA) n. 0009536-64.2020.2.00.0000.



    Sustentam a competência do Supremo, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, bem como a legitimidade passiva da União para figurar em demanda relativa a ato do CNJ.



    Segundo narram, José Torres Ferreira, Desembargador, impugnou, mediante o referido procedimento de controle administrativo (PCA), ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia em processo administrativo disciplinar (PAD) contra si instaurado. Salientam que o órgão de controle deferiu liminar para suspender a tramitação do PAD até o julgamento final do PCA. 



    Informam que, após incluída a ratificação da liminar na pauta de sessão virtual do Colegiado, a então Relatora, conselheira Candice Lavocat Galvão Jobim, acolheu requerimento de destaque protocolado pelo magistrado a fim de que o feito fosse analisado em posterior sessão presencial.



    Destacam a suspensão do julgamento, originalmente pautado para a 106ª Sessão Virtual do CNJ, em virtude de pedido de vista formulado pelo conselheiro Luís Fernando Bandeira de Melo. Afirmam que somente aí tomaram conhecimento de não se tratar do referendo da medida liminar, mas do julgamento do mérito da ação. Apontam afronta ao regimento do Conselho.



    Frisam terem postulado, em 10 de junho de 2022, a retirada de pauta do processo por pretenderem realizar sustentação oral.



    Alegam que a atual Relatora, conselheira Salise Sanchonete, equivocadamente indeferiu, com amparo no art. 125 do Regimento Interno do CNJ, o pedido de destaque para realização de exposição, ao argumento de que a disposição afasta o direito à sustentação oral nos processos cujo julgamento tenha sido iniciado em sessão anterior.



    Ressaltam que os requisitos regimentais para o afastamento da sustentação oral são cumulativos e que a norma proibitiva merecia aplicação restrita. Assinalam que o art. 942 do Código de Processo Civil admite a sustentação mesmo na hipótese de não ter sido feita nem requerida no início do julgamento.



    Anotam que o art. 25, XI, do Regimento Interno do CNJ exige a apreciação do referendo à medida liminar anteriormente à análise do mérito. Acrescentam violados, a par disso, o art. 125, § 1º, do Regimento, os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil e o art. 7º da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, alusivos ao uso da palavra pelo advogado.



    Têm como vulnerados o devido processo legal, considerados o contraditório e a ampla defesa, e a proteção da confiança legítima. 



    Observam que o Conselho, entre 15 e 24 de junho de 2022, ao concluir a análise do procedimento de controle, cassou as medidas liminares implementadas.



    Postulam, a título precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do pronunciamento formalizado pelo CNJ. Sob o ângulo do risco, destacam a continuidade do julgamento do PAD no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, tendo sido intimado o segundo autor para apresentação de alegações finais.



    O processo veio ao meu Gabinete, distribuído por prevenção em razão da relatoria do MS 38.608.



    É o relatório. Decido.



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.



    Na hipótese, o articulado pela parte autora não basta para demonstrar a presença de tais requisitos.



    Em juízo de cognição sumária, entendo que o exame do mérito do procedimento de controle pelo CNJ, em que pese estar pendente a análise colegiada da liminar, não representa violação ao devido processo legal. 



    Sob o prisma da economia processual e da celeridade, o art. 25, XI, do Regimento Interno do Conselho, voltado a impedir a perpetuação de decisões monocráticas, não respalda a pretensão da parte autora. Nada impede que o Órgão de controle, mais de um ano após implementada individualmente a tutela de urgência, opte, por iniciativa do Relator, pela inclusão do mérito na pauta de julgamentos, submetendo o feito a exame mais profundo do que o necessário para a simples ratificação da liminar.



     Veja-se, no ponto, o que diz o dispositivo regimental:



    Art. 25. São atribuições do Relator:



    […]



    XI – deferir medidas urgentes e acauteladoras, motivadamente, quando haja fundado receio de prejuízo, dano irreparável ou risco de perecimento do direito invocado, determinando a inclusão em pauta, na sessão seguinte, para submissão ao referendo do Plenário;



    A par disso, incluído o PCA no calendário de julgamentos, incumbia ao requerente, querendo, pleitear a realização de sustentação oral na forma regimental, antes de o procedimento começar a ser apreciado. 



    O relato contido na petição inicial revela, no entanto, que o pedido de uso da palavra foi formalizado apenas na reinclusão do feito em pauta de julgamento virtual, após devolução de pedido de vista.



    Não foi suficientemente demonstrado o alegado desconhecimento de que o julgamento agendado se voltava à análise meritória, e não apenas ao referendo da medida liminar.



    O art. 942 do Código de Processo Civil também não socorre aos autores, porquanto contempla sistemática singular, pertinente em situação inteiramente diversa da que se apresenta no processo administrativo em tela.



    Assim, reputo correta a aplicação do art. 125, § 3º, do Regimento Interno do CNJ, que impede a sustentação oral em determinadas hipóteses, entre as quais se incluem os processos cujo julgamento tenha começado em sessão anterior:



    Art. 125. Nos julgamentos, será assegurado direito à sustentação oral ao interessado ou a seu advogado, e, se for o caso, ao Presidente do Tribunal, pelo prazo de dez (10) minutos.



    […] 



    § 3º Não haverá sustentação oral no julgamento das questões de ordem, dos referendos de medidas de urgência ou acauteladoras, dos processos que tenham se iniciado em sessão anterior e dos recursos administrativos.



    Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, penso que não deve ser implementada a tutela de urgência pretendida, ante a ausência da probabilidade do direito.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Cite-se a parte ré, para, querendo, apresentar contestação.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator